Tribunal: TJDFT
Processo: 0729255-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729255-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELICA SILVA FARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Angélica Silva Faria em face da r. decisão (ID 231916969, na origem) que, nos autos da Ação de Ressarcimento movida pelo Distrito Federal, indeferiu o pedido de arresto cautelar e de assistência judiciária gratuita. Nas razões recursais, informa que, no feito de origem, ajuizado em desfavor da Agravante e da Casa da Criança Ana Maria Ribeiro – Criamar, o ente público busca reaver a quantia de R$ R$ 105.572,99 (cento e cinco mil quinhentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos), em razão de irregularidades constatadas administrativamente no Convênio no 31/2009. Aduz que, ainda que a possibilidade de condenação das Rés ao pagamento do valor pleiteado pelo Agravado seja remota, é certo que a Agravante não possui patrimônio suficiente para adimplir a dívida. Afirma que, por outro lado, há em favor da empresa Criamar um único crédito a receber nos autos do Processo no 0715360-89.2019.8.07.0003, em tramitação na 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal, cujo valor, conforme o último cálculo apresentado, é de aproximadamente R$ 1.890.816,78 (um milhão oitocentos e noventa mil oitocentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos) - montante mais que suficiente para satisfazer o débito discutido na ação, caso haja condenação. Sustenta que, considerando a autonomia patrimonial da Criamar em relação à Agravante, bem como o fato de que a empresa já foi dissolvida e não possui outros bens além do referido crédito, o deferimento do arresto cautelar da quantia mencionada, como forma de garantir o cumprimento da obrigação eventualmente reconhecida no processo mencionado, é medida que se impõe. A Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo deste recurso (ID 74132923). No despacho de ID 74170667, oportunizou-se a ela juntar aos autos documentação comprobatória da hipossuficiência, de modo a demonstrar que preencheria os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. A Recorrente apresentou documentação (IDs 74565738/74565741). O requerimento do benefício restou indeferido (ID 74626112) e a Agravante recolheu o preparo (ID 74760676). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Consoante relatado, na origem, cuida-se de ação de ressarcimento movida pelo Distrito Federal em desfavor da ora Agravante e da Casa da Criança Ana Maria Ribeiro – Criamar, na qual o ente público busca reaver a quantia de R$ R$ 105.572,99 (cento e cinco mil quinhentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos), em razão de irregularidades constatadas no Convênio no 31/2009. Destaca-se, desde logo, que, por se tratar de ação de conhecimento, o crédito reivindicado pelo Agravado não é incontroverso, havendo inclusive a possibilidade de não ocorrer condenação ao ressarcimento pretendido, hipótese admitida pela própria Agravante nas razões deste recurso. Além disso, o deferimento da cautelar de arresto se afigura prematuro e, a princípio, desarrazoado, pois, além de a Agravante se pautar em alegações genéricas, inexistem nos autos indícios concretos de que esteja em curso atos de dilapidação patrimonial com a finalidade de inviabilizar o resultado útil do processo na origem, o que afasta a necessidade de concessão da medida pleiteada em sede liminar. Nesse sentido, os seguintes arestos, inclusive desta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECENDENTE. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE DE CÂMBIO. CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARRESTO. REQUISITOS AUSENTES. 1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A concessão da medida cautelar de urgência está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. Ou seja, a ausência de um dos requisitos é impeditivo ao deferimento da tutela. 3. Não se vislumbra urgência na medida de arresto quando não se constata indícios de dilapidação o patrimônio pela parte agravada a indicar risco ao resultado útil do processo de origem. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1341733, 07503914820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto constitui tutela de urgência de natureza cautelar, a ser deferida para assegurar o direito vindicado e o resultado útil do processo, desde que presentes indícios de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens pelos demandados e ante suficiente plausibilidade jurídica do pedido inicial. 2. A simples existência de reclamações de outros consumidores ou mesmo a existência de uma ação penal promovida contra alguns dos agravados não constituem razões suficientes para amparar o bloqueio de patrimônio, dada a característica excepcional da medida cautelar. 3. O arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que somente em situações extraordinárias é admissível. À falta de elementos de conclusivos quanto à prática de conduta ilícita atribuída aos demandados, não se legitima medida de constrição patrimonial de modo antecipado. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1675476, 0730733-67.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2023, publicado no DJe: 28/03/2023.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. ARRESTO CAUTELAR. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 301 do CPC/15, o arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, caput, do CPC/15, só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Considerando que não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não foi comprovada a dilapidação patrimonial a justificar a medida constritiva cautelar, a decisão que indeferiu o arresto deve ser mantida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1805404, 0727753-16.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2024, publicado no DJe: 02/02/2024.) (grifou-se) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator